Tribunal: TJSP
Processo: 2299648-95.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto por J. A. S. contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em cumprimento de sentença movido por E. S. J., visando à cobrança de aluguéis. A agravante alega nulidade do título executivo, sustentando que um acordo de divórcio homologado judicialmente estabeleceu

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto por J. A. S. contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em cumprimento de sentença movido por E. S. J., visando à cobrança de aluguéis. A agravante alega nulidade do título executivo, sustentando que um acordo de divórcio homologado judicialmente estabeleceu usufruto do imóvel para os filhos menores, impedindo a cobrança de aluguéis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a viabilidade da exceção de pré-executividade para discutir a exigibilidade de aluguéis fixados em sentença transitada em julgado, sob o fundamento de usufruto anterior estabelecido em acordo de divórcio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de mérito transitada em julgado torna imutável a obrigação de pagar aluguéis, conforme artigo 502 do CPC. A exceção de pré-executividade não é adequada para rediscutir mérito já decidido. 4. A tese da agravante sobre a prevalência do usufruto carece de robustez, pois os filhos atingiram a maioridade e o usufruto não foi registrado no Cartório de Registro de Imóveis, conforme exigido pelo artigo 1.391 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso desprovido.
TESE DE JULGAMENTO: 1. A exceção de pré-executividade não pode ser utilizada para rediscutir mérito de sentença transitada em julgado. 2. A ausência de registro do usufruto impede sua eficácia erga omnes.
Legislação Citada: Código de Processo Civil, arts. 502, 508, 1.025, 1.026, § 2o. Código Civil, art. 1.391.
Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível 1060979-72.2018.8.26.0100, Rel. Fábio Podestá, 5a Câmara de Direito Privado, j. 20/05/2019.